Tribunal: TJES
Processo: 0005717-87.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005717-87.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em que pese
os respeitáveis argumentos da combativa defesa
quanto aos novos institutos voltados para uma criminalidade mais complexa e em consonância com o princípio da individualização da pena
, o entendimento consolidado
n
o Superior Tribunal de Justiça
atualmente
é de que a pena não pode ser ainda mais abrandada na segunda fase da dosimetria, se já estiver no patamar mínimo legal,
a teor da Súmula nº 231.

2
. Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
5717
-
87
.20
21
.8.08.00
24

APELAN
TE:
MATHEUS PEREIRA DE SOUZA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta
por
Matheus Pereira de Souza

manifestando inconformismo quanto aos termos da r. sentença
p
roferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória às
fls.
142/154
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o
denunciado
pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
,

além d
e 15
(quinze)
dias-multa.

Em razões lançadas às
fls.
165/168-verso
,
a
defesa
sustenta
, em que pese a edição da Súmula nº 231 do STJ, a possibilidade da redução da pena aquém do patamar mínimo legal por incidência de circunstâncias atenuantes, cuja
matéria
que vem sendo cada vez mais aceita pela doutrina abalizada, em consonância com os postulados garantistas incorporados à Constituição Federal, sobretudo o princípio da individualização da pena.

Contrarrazões às
fls.
170/171
,
pelo desprovimento do recurso, seguido de Parecer Ministerial no mesmo sentido (ID 6832826).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Não obstante

os respeitáveis argumentos da combativa defesa
quanto aos novos institutos voltados para uma criminalidade mais complexa e em consonância com o princípio da individualização da pena
, o entendimento consolidado
n
o Superior Tribunal de Justiça
atualmente
é de que a pena não pode ser ainda mais abrandada na segunda fase da dosimetria, se já estiver no patamar mínimo legal,
a teor da Súmula nº 231.

Ante o exposto,
sem delongas,

CONHEÇO
DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)